Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de contrato de cartão de crédito. Recurso da autora visa à majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A autora teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de contrato de cartão de crédito que alega não ter celebrado. Conforme estabelecido na sentença não recorrida pelo réu, não houve comprovação de que a autora contratou o cartão de crédito com o banco, tampouco que efetuou as compras. O documento de ID 28660032 demonstra que o nome da autora foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes, em virtude das dívidas do suposto cartão de crédito. Assim, é cabível indenização por danos morais.

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. De acordo com o documento de ID 28660032 - Pág. 2, o nome da autora foi inscrito indevidamente por duas vezes, em virtude da mesma dívida. No dia 15/01/2019 houve a inscrição no SERASA e no dia 26/02/2021 a dívida foi inscrita no SPC. Todavia, verifica-se que, no momento da segunda inscrição indevida, outra dívida no nome da autora havia sido registrada anteriormente, no dia 10/06/2020, pelo que a segunda inscrição indevida não deve ser considerada para fins de indenização por danos morais, tendo em vista a preexistência de legítima inscrição (súmula 385 do STJ). Desse modo, considerando apenas a inscrição realizada no Serasa na data de 15/01/2019, em análise às condições econômicas da autora e do réu, bem como ao valor da dívida de R$ 688,44, conclui-se que a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) é razoável e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W